Tribunal: STF
Processo: ARE 1406782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS . INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO DE SALDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DA LEI. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM ISENÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, inciso II; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. E, como visto, o entendimento de que a redução na base de cálculo do ICMS e IPI enseja a isenção parcial, para efeito de creditamento destes tributos, não pode receber mesmo tratamento para as contribuições (PIS e COFINS) somente pela aplicação do regime de não-cumulatividade, conforme pode ser observado em julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Verbis: "(...) De acordo com a sistemática de não cumulatividade prevista pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, os créditos de P/S/COFINS devem ser utilizados somente para abater os débitos de PIS/COFINS. As hipóteses em que é possível a compensação ou o ressarcimento são expressamente previstas no art. 5° da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6° da Lei n° 10.833/2003 (receitas decorrentes de operações de exportação), justamente porque a não incidência de PIS/COFINS sobre essas receitas inviabiliza o aproveitamento dos créditos. (...) A premissa básica imposta pela Lei n° 9.430/1996, para que se viabilize a compensação, é que o crédito seja "passível de restituição ou de ressarcimento", nos termos do art. 165 do CTN. Sem dúvida, não se pode considerar como pagamento indevido os créditos de PIS/COFINS, os quais derivam de uma técnica de arrecadação que consiste, em síntese, na dedução de certos créditos da base de cálculo das contribuições. (...) Conquanto as Leis n° 9.430/1996, 10.637/2002 e 10.833/2003 não contenham um dispositivo específico proibindo a compensação dos créditos de PIS/COFINS decorrentes de receitas com vendas tributadas no mercado interno, não é possível extrair conclusão a contrario sensu, visto que tal interpretação seria totalmente assistemática e oposta à teleologia dessas Leis. (...)Não calha a invocação do art. 17 da Lei n° 11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei n° 11.116/2005, pois o âmbito de incidência desses dispositivos restringe-se às vendas efetuadas com suspensão, isenção, aliquota zero ou não incidência de PIS/COFINS. Aredução da base de cálculo dos tributos não se equipara à isenção. (....) Não se mostram presentes, na hipótese dos autos, os pressupostos de fato e de direito que levaram o STF a concluir que a redução da base de cálculo do ICMS corresponde à figura da isenção parcial. (...)".(AC 00017328620094047005, Juiz Federal Convocado EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, TRF4 - PRIMEIRA TURMA, D.E. 10/11/2010).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente